Tribunal: STF
Processo: HC 71060
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DELITO DE ROUBO QUALIFICADO -
   ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - INOCORRÊNCIA
   - NECESSÁRIO CÔMPUTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA DEFINIÇÃO
   DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA
   MENORIDADE DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ESPECÍFICA
   E IDÔNEA - PEDIDO INDEFERIDO.